Tribunal: TJSP
Processo: 2114937-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença. Penhora online que incidiu sobre a conta-poupança do executado, no valor de R$ 35.637,03. Invocação da regra da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833, CPC, considerando ser a importância inferior a 40 salários mínimos. Norma que, no caso "sub judice", admite relativização. Agravante que, logo após o transcurso do

Ementa:

Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença. Penhora online que incidiu sobre a conta-poupança do executado, no valor de R$ 35.637,03. Invocação da regra da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833, CPC, considerando ser a importância inferior a 40 salários mínimos. Norma que, no caso "sub judice", admite relativização. Agravante que, logo após o transcurso do prazo, "in albis", para pagamento espontâneo do débito, e dez dias antes de efetivada a constrição, efetuou saque de sua conta-poupança no valor de R$ 60.000,00. Regra da impenhorabilidade que deve ser ponderada com os demais princípios norteadores do sistema jurídico, sobretudo quando é utilizada como meio ardiloso do devedor para esquivar-se da satisfação da execução, em evidente abuso, má-fé ou fraude. Precedentes do c. STJ e desta Corte Bandeirante. Decisão mantida. Recurso desprovido.